Tribunal: STF
Processo: HC 259935
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.016.010/SP (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o Juízo de origem, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incs. II e V (roubo majorado) e 158, § 1º e § 3º (extorsão majorada), ambos do Código Penal (e-doc. 2, p. 29). 



    3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de Habeas Corpus (e-doc. 2, p. 14). Contra esse acórdão, formalizou-se o citado writ no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva imposta ao paciente carece de fundamentação concreta e não encontra amparo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares sólidos, sendo pai de duas filhas menores que dependem exclusivamente de sua assistência. Ressalta que ele colaborou com as investigações desde o início, comparecendo espontaneamente à delegacia antes mesmo da expedição de mandado de prisão, o que afastaria qualquer risco de fuga. Alega que a decisão constritiva amparou-se em fundamentos genéricos, sem a indicação de elementos objetivos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, de modo que a medida extrema viola o princípio da presunção de inocência. 



    5. Pleiteia, em sede liminar e no mérito, a revogação da custódia cautelar, a substituição por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com monitoração.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente e de outros corréus, consignou estarem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, com base no boletim de ocorrência, nos depoimentos da vítima e de testemunhas, nos autos de reconhecimento efetuados pelo ofendido e por testemunha, em relatórios de investigação, auto de exibição e apreensão, laudo pericial e demais elementos colhidos na fase investigatória. Ressaltou a gravidade concreta dos delitos imputados, praticados mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além da periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Fundamentou a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, destacando o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Assinalou, ainda, a conveniência da prisão para resguardar a instrução criminal, especialmente para evitar coação de testemunhas e interferência na colheita de provas, citando episódio em que o paciente teria sido procurado para assumir integralmente a responsabilidade pelos fatos. Concluiu estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Eis o que constou do pronunciamento:



    “(...) 



    A materialidade do crime e os indícios de autoria encontram-se estampados nos autos pelo Boletim de Ocorrência (fls. 14/21, 114/121), pelos depoimentos da vítima (fls. 22/23, 24/25, 82/83, 122/123, 124/125 e 182/183), pelo auto de reconhecimento efetuado pelo ofendido (fls. 26 e 126), pelos depoimentos das testemunhas (fls. 27/28, 29, 127/128 e 129; 31 e 131; 32 e 132; 45, 145 e 187), pelo auto de reconhecimento efetuado por testemunha (fls. 30 e 130), pelo relatório de investigação (fls. 33/34 e 133/134), pelas declarações de Sidney (fls. 46/47, 71, 75/77, 146/147, 171 e 175/177), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 48 e 148), pelo auto de arrecadação (fls. 49 e 149), pelo termo de recebimento de chaves, posse e vistoria (fls. 52 e 152), pela escritura de venda e compra (fls. 53/56 e 153/156), pelas fotos (fls. 57/65 e 157/165), pela relatório de investigação complementar (fls. 67/69 e 167/169), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 84/85 e 184/185), pelo relatório de investigação (fls. 196/204), pelo print com conversas (fls. 206/275), pelo livro de visitas (fl. 279), pelo relatório de transcrição de interceptação telefônica (fls. 282/289), pelo relatório de investigação relativo ao cumprimento de mandado de busca e apreensão (fls. 295/297, 298/300 e 301/303 do apenso nº 1500998-27.2025), pelo relatório de investigação referente ao cumprimento de mandado de prisão (fls 353/362 do apenso nº 1500998-27.2025), tanto é assim que a denúncia foi recebida nessa oportunidade. 



    Imprescindível a prisão cautelar como garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto dos crimes imputados aos acusados e seu modus operandi, considerando o concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além da periculosidade do réu Iran Antonio Garret Marinho, vez que ostenta maus antecedentes (Processo nº 7000-767-09.2012 (843687), fls. 331; Processo 7001893-31.2011 ou 63481-95.2010, fls. 331/332 e 333/334). Tal circunstância denota o receio de perigo gerado pelo seu estado de liberdade, o que reforça a necessidade da segregação cautelar. 



    A medida se faz necessária, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal eventualmente imposta, vez que, conforme se denota dos autos nº 1500998-27.2025, os acusados Iran Antônio Garret Marinho, Felipe Pignatari Javera e Edison Luciano Kliman Benedito se encontram foragidos, demonstrando que pretendem furtar-se à responsabilidade criminal. 



    Premente, ainda, a prisão cautelar como garantia da instrução criminal, a fim de garantir à vítima tranquilidade e liberdade para depor, impedindo também qualquer coação das testemunhas e interferência na colheita de provas, notadamente quando a autoridade policial ainda pretende ouvir o Dr. Almir da Silva Sobral, OAB nº 28601, para esclarecer as circunstâncias e razões pelas quais teria procurado por Sidney, já que não é o seu legítimo defensor constituído e teria sido apontado por Sidney como a pessoa que o procurou, identificando-se como defensor de Iran e Luciano, solicitando que o mesmo assinasse uma declaração assumindo toda a responsabilidade pelo fato envolvendo o arrebatamento da vítima e na mesma oportunidade teria dito que tanto Luciano como Iran sabiam o paradeiro das filhas e da ex-mulher de Sidney (fl. 302) (e-doc. 2, p. 29-30; grifos nossos). 



    9. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o habeas corpus, entendeu justificada a custódia. O acordão ficou assim ementado: 



    "Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação na decretação da medida. Inocorrência. Paciente acusado da prática de delitos com especiais contornos de reprovabilidade e que, ademais, foi reconhecido pela vítima. Pormenores recentes ocorridos ao longo das investigações que indicam que a custódia se faz necessária para o acautelamento da ordem pública e a correta aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA” (e-doc. 2, p. 15).



    10. As premissas adotadas pelas instâncias ordinárias mostram-se idôneas, tendo em vista que a custódia foi imposta com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, o que sinaliza a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. Tal conclusão encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.630-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    11. Igualmente, a conveniência da instrução criminal foi apontada como fundamento autônomo para a imposição da prisão preventiva, diante do risco concreto de interferência na produção da prova. O Juízo de origem destacou a necessidade de garantir à vítima tranquilidade e liberdade para depor, bem como de impedir qualquer forma de influência indevida na colheita dos elementos probatórios. Mencionou episódio em que o paciente teria sido procurado por terceiro, identificado como advogado, para assumir integralmente a responsabilidade pelos fatos, circunstância que reforça a probabilidade de obstrução da instrução. Nesse sentido, exemplificativamente, menciono os seguintes precedentes da Corte: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi “flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal”, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.



    (HC nº 186.621, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos)



    AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Conveniência da instrução criminal. Caracterização. Risco concreto de influência sobre a prova. Inexistência de constrangimento ilegal. HC denegado. Aplicação do art. 312 do CPP. É legal o decreto de prisão preventiva que, a título de conveniência da instrução criminal, se baseia na existência de risco concreto que a liberdade do réu representa sobre a prova.



    (HC nº 89.584/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 08/09/2009, p. 09/10/2009; grifos nossos)



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator